Tribunal: STJ
Processo: 2226675-45.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213522 - SP(2025/0102831-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: S S S
ADVOGADO
: RODRIGO DE FRANÇA - PR090666
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM
. PRISÃO
HABEAS CORPUS
CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO E APLICOU MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO INTERNO
QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 1o, DO CPC.
REITERAÇÃO DE
ART. 1.021,
SÚMULA 182/STJ.
INCIDENTES SOBRE O MESMO MANDADO DE PRISÃO. UTILIZAÇÃO DE
PRECEDENTES
TEMATICAMENTE
ESTRANHOS
À
CONTROVÉRSIA.
FUNDAMENTAÇÃO FALSA. ATUAÇÃO TEMERÁRIA E PROTELATÓRIA. NÃO
CONHECIMENTO. MULTA DO
§ 4o, DO CPC. APLICAÇÃO.
ART. 1.021,
1. É inviável o conhecimento do agravo interno quando as razões do recurso deixam de
impugnar, de forma específica e objetiva, todos os fundamentos da decisão agravada,
incidindo o óbice do
§ 1o, do CPC e da
art. 1.021,
Súmula 182/STJ.
2. A mera reafirmação de tese jurídica já rejeitada, desacompanhada do enfrentamento
dos fundamentos decisórios, não supre o dever de dialeticidade recursal.
3. Configura atuação temerária a reiteração de sucessivos incidentes voltados a
discutir o mesmo mandado de prisão civil, com emprego de precedentes
manifestamente desconexos da matéria debatida e utilização de fundamentação
inverídica, apta a induzir o juízo em erro.
4. Mantida a condenação por litigância de má-fé, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 81,
5. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação de multa,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56110504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6812a0eb-982f-43c9-86d2-0a1eb8b70719

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6812a0eb-982f-43c9-86d2-0a1eb8b70719

AgInt no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213522 - SP(2025/0102831-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: S S S
ADVOGADO
: RODRIGO DE FRANÇA - PR090666
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM
. PRISÃO
HABEAS CORPUS
CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO E APLICOU MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO INTERNO
QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 1o, DO CPC.
REITERAÇÃO DE
ART. 1.021,
SÚMULA 182/STJ.
INCIDENTES SOBRE O MESMO MANDADO DE PRISÃO. UTILIZAÇÃO DE
PRECEDENTES
TEMATICAMENTE
ESTRANHOS
À
CONTROVÉRSIA.
FUNDAMENTAÇÃO FALSA. ATUAÇÃO TEMERÁRIA E PROTELATÓRIA. NÃO
CONHECIMENTO. MULTA DO
§ 4o, DO CPC. APLICAÇÃO.
ART. 1.021,
1. É inviável o conhecimento do agravo interno quando as razões do recurso deixam de
impugnar, de forma específica e objetiva, todos os fundamentos da decisão agravada,
incidindo o óbice do
§ 1o, do CPC e da
art. 1.021,
Súmula 182/STJ.
2. A mera reafirmação de tese jurídica já rejeitada, desacompanhada do enfrentamento
dos fundamentos decisórios, não supre o dever de dialeticidade recursal.
3. Configura atuação temerária a reiteração de sucessivos incidentes voltados a
discutir o mesmo mandado de prisão civil, com emprego de precedentes
manifestamente desconexos da matéria debatida e utilização de fundamentação
inverídica, apta a induzir o juízo em erro.
4. Mantida a condenação por litigância de má-fé, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 81,
5. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por S. S. S. contra decisão singular da
minha lavra em que não conheci do recurso ordinário constitucional em habeas corpus
e apliquei multa por litigância de má-fé, pelos seguintes fundamentos: a) os
precedentes citados pelo recorrente não guardam pertinência temática com prisão civil
por dívida alimentar; b) atuação reiterada e temerária do recorrente em diversos
incidentes sobre o mesmo mandado de prisão; c) uso de fundamentação falsa com
intuito de induzir o juízo a erro; d) condenação por litigância de má-fé com base no
§ 2o, do Código de Processo Civil (fls. 51-53).
art. 81,
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que não houve litigância de má-fé, por inexistência de dolo específico e por ter o
Documento eletrônico VDA55761641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:59
Código de Controle do Documento: 5b72634b-8452-463f-b928-5b365cdec7bb

recurso se fundado em jurisprudência válida do Superior Tribunal de Justiça (fls. 58-
60). Aduz cabimento e tempestividade do agravo interno (fl. 59). Defende a existência
de tema jurídico debatível quanto à prescrição bienal na prisão civil por alimentos,
indicando precedentes que reputa favoráveis (fls. 59-60). Argumenta pelo afastamento
ou, subsidiariamente, pela redução da multa aplicada (fl. 60).
Impugnação ao agravo interno às fls. 73-74, na qual o Ministério Público
Federal alega que o agravante reitera atuação temerária e utiliza precedentes
desconexos com a matéria tratada, confirmando a correção da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão
agravada.
A decisão ora agravada não conheceu do recurso ordinário em habeas
e aplicou multa por litigância de má-fé, assentando que os julgados invocados
corpus
no recurso não tratavam de prisão civil por dívida alimentar, detalhando o objeto de
cada precedente citado; registrou a reiteração de, pelo menos, cinco incidentes
anteriores sobre o mesmo mandado de prisão e consignou o uso de fundamentação
falsa para induzir o juízo a erro, impondo multa nos termos do
§ 2o, do Código
art. 81,
de Processo Civil. Vejamos (fl. 52):

No caso em análise, a alegação do recorrente está pautada em suposta
divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta
Corte, como aponta a seguinte transcrição do recurso (fls. 35-36):
"No âmbito jurisprudencial, a posição consolidada do STJ é clara quanto ao
prazo de dois anos para a expedição do mandado de prisão civil. No AgInt
no R Esp
o Superior Tribunal de Justiça afirmou que "o
1.614.721/SP,
mandado de prisão civil por dívida alimentar deve respeitar o prazo
prescricional de dois anos, conforme previsto no artigo 206, § 2o, do Código
Civil". Este entendimento protege os devedores de alimentos da perpetuação
da execução e está em consonância com os princípios da proporcionalidade
e razoabilidade. Ainda em decisão recente, no HC
o STJ
432.243/SP,
reafirmou que "a expedição do mandado de prisão civil não pode ocorrer
após o decurso do prazo prescricional de dois anos", demonstrando a
necessidade de observância dos limites temporais na execução de débitos
alimentares. Aqui estão algumas jurisprudências adicionais do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) que estabelecem o entendimento de que o
mandado de prisão civil por dívida alimentar não pode ultrapassar o prazo de
dois anos:
1.
Nesta decisão, o STJ firmou o entendimento de que
REsp 1.185.537/SP:
o prazo para a execução de alimentos, incluindo a decretação de prisão civil
do devedor, está sujeito à prescrição de dois anos prevista no artigo 206, §
2o, do Código Civil. A execução da dívida após este prazo é considerada
prescrita, impedindo a decretação da prisão civil.
2. AgRg no REsp
: O STJ reafirmou que a prisão civil por
1.600.895/SP
dívida alimentar é uma medida excepcional, sendo imprescindível observar o
Documento eletrônico VDA55761641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:59
Código de Controle do Documento: 5b72634b-8452-463f-b928-5b365cdec7bb

prazo prescricional de dois anos. Decisões que não observam esse prazo
contrariam a interpretação consolidada do Tribunal e podem ser anuladas.
3. HC
: Nesta decisão, o STJ concluiu que a decretação da
185.512/SP
prisão civil do devedor de alimentos deve respeitar o prazo de dois anos a
partir da data em que a dívida alimentar se tornou exigível. Caso contrário, a
ordem de prisão é considerada ilegal.
4. AgRg no
O Tribunal reafirmou a jurisprudência
AREsp 1.122.104/SP:
consolidada de que o mandado de prisão civil em razão de dívida alimentícia
deve observar o prazo prescricional de dois anos, sob pena de violação de
direitos fundamentais do devedor.
5.
Nesta decisão, o STJ reiterou que a prisão civil por
REsp 1.121.006/RS:
dívida alimentar é uma medida de coerção que deve ser aplicada dentro dos
limites temporais legais. Caso a execução do débito não ocorra no prazo de
dois anos, a prisão civil torna-se inviável, por se tratar de dívida prescrita."
Verifica-se, no entanto, que nenhum dos julgados citados tratam da questão
em análise, o que demonstra a litigância de má-fé do ora recorrente (alterar a
verdade dos fatos; opuser resistência injustificada ao andamento do
processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do
processo; provocar incidente manifestamente infundado; e interpuser
recurso com intuito manifestamente protelatório).
Com efeito, segue o que cada um dos julgados citados na peça realmente discute:
(i) REsp 1.614.721, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, trata de promessa
de compra e venda; (ii) HC 432.243, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, trata de realização de exame criminológico para fins de progressão de
regime; (iii) REsp 1.185.537, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
trata de excesso de execução em relação ao valor patrimonial da ação e aos juros
sobre capital próprio; (iv) REsp 1600895, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, trata
de revisão de contrato de abertura de crédito; (v) HC 185512, Relatora Ministra
LAURITA VAZ, trata da necessidade de intimação pessoal do defensor público na
sessão de julgamento de apelação; (vi) AR Esp 1122104, Relator Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, trata de incapacidade definitiva de militar para
trabalho; (vii) R Esp 1121006, Ministro MASSAMI UYEDA, trata de denunciação à
lide.
Destaca-se que este é, pelo menos, o quinto incidente proposto pelo
recorrente nesta Corte para discutir o mesmo mandado de prisão, e, no
âmbito do HC 908387, esta Relatoria já havia noticiado que "a atuação do
paciente se revela temerária, pois ele tem se valido de argumentação
incabível e repetidamente rechaçada, ao passo que não demonstra
inclinação a adimplir com sua obrigação nem narra o ajuizamento de ação
revisional de alimentos".
Assim, pelo uso de
, visando a
,
fundamentação falsa
induzir a erro o Juízo
condeno o litigante a pagar
prevista no
§ 2o, do CPC, fixando-a em
multa
art. 81,
5
(cinco) vezes o valor do salário-mínimo. Em face do exposto, não conheço do
(grifos nossos).
recurso e condeno o recorrente na pena de litigância de má-fé.

No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a impugnar objetiva e integralmente os capítulos atacados, limitando-se a
aduzir ausência genérica de dolo na litigância de má-fé, a reafirmar a tese de
prescrição bienal com novos julgados sem demonstrar a específica correlação com os
fundamentos da decisão agravada e sem enfrentar pontualmente: i) a indicação, pela
decisão agravada, de que os precedentes citados eram tematicamente estranhos ao
Documento eletrônico VDA55761641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:59
Código de Controle do Documento: 5b72634b-8452-463f-b928-5b365cdec7bb

tema; ii) a reiteração de incidentes sobre o mesmo mandado; iii) a caracterização de
fundamentação falsa; iv) os motivos do não conhecimento do recurso ordinário.
Diante desse cenário, evidencia-se que o presente agravo interno não
apenas reedita argumentação já exaustivamente enfrentada e repelida, como também
revela a completa ausência de autocontenção por parte do agravante, que insiste em
manejar meios impugnativos manifestamente impertinentes, desconectados dos
fundamentos decisórios e apoiados em precedentes sabidamente estranhos à
controvérsia. Tal conduta, longe de representar exercício legítimo do direito de
recorrer, traduz uso abusivo da jurisdição, com nítido desvio de finalidade e reiterada
tentativa de constranger o funcionamento regular desta Corte, circunstância que
reforça a correção do não conhecimento do agravo interno e da reprimenda
anteriormente imposta, como medida necessária à preservação da seriedade do
processo, da autoridade das decisões judiciais e da própria racionalidade do sistema
recursal.
Não há falar em afastamento ou redução da multa aplicada por litigância de
má-fé na decisão agravada, porquanto devidamente demonstrados o abuso do direito
de recorrer, a reiteração temerária de incidentes sobre o mesmo objeto e o emprego de
fundamentação sabidamente desconexa da controvérsia, circunstâncias que
evidenciam conduta processual reprovável e justificam a reprimenda fixada, a qual se
mostra proporcional, adequada e necessária à finalidade pedagógica e sancionatória
prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 81,
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não impugnaram de
forma objetiva e suficiente os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o
seu conhecimento, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e da
art. 1.021,
Súmula 182/STJ.
A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido são os
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Por fim, condeno a parte agravante ao pagamento da multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil, a qual fixo em 5% (cinco por cento) do
art. 1.021,
valor atualizado da causa.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:59
Código de Controle do Documento: 5b72634b-8452-463f-b928-5b365cdec7bb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no RHC 213.522 / SP
Número Registro: 2025/0102831-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00189187420188260114
00498413520088260114
114012008049841
18918742018826011
189187420188260114
18918742018826011400498413520088260114
20240000760103
20240000881240 22266754520248260000 2226675452024826000050000 498413520088260114
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : S S S
ADVOGADO
: RODRIGO DE FRANÇA - PR090666
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : S S S
ADVOGADO : RODRIGO DE FRANÇA - PR090666
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
14/04/2026
22/04/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56086870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:42
Código de Controle do Documento: 43b0ba8d-7598-4e9c-9c7e-a919e318b0c2

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:42
Código de Controle do Documento: 43b0ba8d-7598-4e9c-9c7e-a919e318b0c2